Tribunal: TJES
Processo: 5018110-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018110-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIA FERNANDA DA ROCHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5018110-24.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MARCIA FERNANDA DA ROCHA

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A parte autora, descreve em sua inicial que
a ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica na sua residência, em 15/11/2023, visto que estava com as faturas de setembro e outubro em atraso. Afirma que pagou as faturas neste mesmo dia, tendo a ré concedido o prazo de 24 horas para religação, o que não ocorreu. Diz, ainda, que reside com seus filhos e neta, todos menores, necessitando do serviço. Diante disso, pleiteia o restabelecimento do serviço e indenização por dano moral.

Em sua contestação a empresa requerida
sustenta que realizou o corte da energia devido ao inadimplemento da autora, sendo restabelecido o serviço após o pagamento. Assim, defende que agiu no exercício regular do direito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00; e a pagar R$ 3.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera inexistência
de defeito na prestação de serviço, culpa exclusiva do recorrido e o quantum indenizatório
.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor, em relação a suspensão do fornecimento de energia
e após
o pagamento, não foi efetuada a religação.

Cito a sentença:
“
No caso vertente, vejo que o corte de energia decorre do inadimplemento da autora com relação ao pagamento das faturas de consumo dos meses de setembro e outubro/2023, conforme confessado na exordial, inclusive.

Ocorre que não há nos autos prova inequívoca da prévia notificação da autora acerca da possibilidade de suspensão do serviço em razão do seu inadimplemento, nos moldes do art. 360, inc. I e §1º, inc. II da Resolução Aneel nº. 1.000/2021, que assim determina:(...) essa forma, é inafastável o reconhecimento da ilicitude da medida, por inobservância dos ditames legais.Não fosse bastante, denoto que a autora realizou o pagamento das faturas em atraso no dia 15/11/2023, conforme comprovantes juntados nos ids. 34063877 e 34063878. Sendo assim, competia a ré comprovar a religação da energia no prazo de 24 horas, conforme determina o art. 362, inc. IV, da Resolução Aneel nº. 1.000/2021, o que não ocorreu, me parecendo que o restabelecimento do serviço somente se consumou em cumprimento à decisão liminar, em 17/11/2023. Portanto, merece acolhimento a pretensão cominatória para determinar o restabelecimento do serviço.Ademais, a ré responde objetivamente pela reparação do dano moral causado, na forma do art. 37, §6º, da CF, art. 25 da Lei nº. 8.987/95 e arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Nesse tocante, é inegável a aflição e a angústia causada pelo corte indevido, por se tratar de serviço público essencial e indispensável à manutenção de uma vida digna, sendo, portanto, passível de reparação indenizatória. Consoante à jurisprudência do c. STJ,
“a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”
(AgRg-AREsp 239.749). Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

N
o caso em análise, vemos evidentes falhas na prestação de serviço da empresa requerida, a primeira a não notificação prévia sobre a possibilidade de suspensão da energia elétrica em razão do seu inadimplemento e o segundo ato ilegal foi a não religação da energia no prazo determinado pela Aneel.

Observe-se que estabelece o art. 176 da Resolução Normativa nº 414/201 da ANEEL (Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada) que: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

§ 1º Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.

§ 2º A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser: I – para religação normal: a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação; ou b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora. II – para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

§ 3º Para a execução da religação de unidade consumidora, a distribuidora deve adotar, no mínimo, o horário previsto no § 5º do art. 172. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010.)

§ 4º A contagem dos prazos para religação se inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação para a religação quando estas ocorrerem em dias úteis, entre 8h e 18h. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012.)

§ 5º Quando a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou a solicitação para a religação ocorrerem após as 18h ou em dia não útil, o início da contagem dos prazos se dá a partir das 8h da manhã do dia útil subsequente. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012.)

§ 6º Quando da comunicação de pagamento ou da solicitação para a religação, a distribuidora deve informar ao consumidor interessado os valores, prazos para execução do serviço, assim como o período do dia em que são realizados os serviços relativos à religação no normal e de urgência. (Incluído pela ANEEL 418, de 23.11.2010.)

Na essencialidade da prestação de tal serviço, quadra invocar-se ainda o princípio da dignidade humana, vez que estamos diante de demandante que após edificar suas residências vê-se privado de exercer direito básico de subsistência.

Neste sentido, cito o seguinte julgado:

0006900-18.2015.8.19.0212 - APELACAO 1ª Ementa JDS. DES. RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 29/09/2016 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR Ação de indenização em dano moral. Interrupções recorrentes no fornecimento de energia elétrica, ocasionando suspensão por mais de 96 horas, entre os dias 15/02 a 19/02/2015. Sentença de procedência, condenando a empresa ré a pagamento de R$ 3.000,00 em dano moral. Manutenção da Sentença. Recurso sob a égide da Lei 5.869/73. Falta de energia elétrica na unidade consumidora. Serviço de energia elétrica que configura serviço público essencial, logo, submetido ao princípio da continuidade assegurado pelo art. 22 do código de defesa do consumidor. Falha na prestação do serviço. Ainda que a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido em razão de fortuito externo (temporais), não se justifica a demora de 96 horas ininterruptas no seu restabelecimento. Dano moral caracterizado. Concessionária ré não se aparelhou adequadamente para o atendimento. Precedentes deste Tribunal. Inteligência da Súmula nº 192 do TJRJ. Verba compensatória que se mantém por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Conhecimento e não provimento do recurso. Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 29/09/2016

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)